Tribunal: STF
Processo: RE 236948
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-24
Data de publicação: 1998-09-24

Ementa:
EMENTA: Inelegibilidade de cunhado de Governador (art.
14, § 7º, da Constituição).
Condição a ser objetivamente verificada, sem caber a
indagação subjetiva, acerca da filiação partidária das pessoas
envolvidas, da animosidade ou rivalidade política entre elas
prevalecente, bem como dos motivos que haveriam inspirado casamento
gerador da afinidade causadora da inelegibilidade.